Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DOS EX-SÓCIOS. ATÉ DOIS ANOS APÓS A RETIRADA. CRÉDITO CONSTITUÍDO SEIS ANOS DEPOIS DO DESLIGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda e do terceiro agravados, excluindo-os do polo passivo da execução fiscal. O magistrado fundamentou ser incontroverso que eles se retiraram do quadro societário em 1992, momento anterior ao fato gerador (1994) e à constituição definitiva (1998) do débito tributário (ICMS). 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada, para que os sócios sejam mantidos no polo passivo da execução fiscal.
2. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (DJe 07/10/2009).
3. A matéria tratada na execução de pré-executividade refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição.
4. Nos termos do art. 1.032, do Código Civil, aplicável às sociedades limitadas por força do art. 1.053, CC, a retirada de sócio não exclui a responsabilidade pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade, continuando responsável pelos débitos sociais até dois anos após o afastamento. 4.1. No caso, o crédito descrito na Certidão de Dívida Ativa foi constituído definitivamente em 27/4/1998, seis anos depois da retirada dos sócios. Portanto, não podem ser responsabilizados pelo crédito ora executado, constituído após sua exclusão.
5. Jurisprudência: “(...) É possível a responsabilização dos cedentes pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da averbação da alteração societária em que houve o respectivo desligamento, alcançando, entretanto, apenas as obrigações assumidas na época em que figuravam como efetivos sócios, nos termos do que dispõe o artigo 1.033 do Código Civil. 3. Considerando que o fato gerador do débito reclamado se deu posteriormente ao desligamento dos sócios do quadro societário, não subsiste a aplicação da responsabilidade solidária para alcançar seus respectivos bens. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07015880520188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 28/5/2018).
6. Recurso improvido.